Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Intime-se os impetrantes, dado o lapso temporal desde o indeferimento da liminar e a natureza preventiva do writ, para se manifestarem, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do Agravo Interno, considerando que o Sr. Genésio Antônio Muller, arrematante do imóvel (gleba registrada sob a matrícula n.o 243, pode ter se imitido na posse.